Tribunal: TJBA
Processo: 8067805-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067805-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MARIA DAS GRACAS VEIGA MORAES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inexigibilidade do débito de e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de telefonia comprovou a regularidade da contratação e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito ou ato ilícito; (iii) há incidência da Súmula 385 do STJ diante das negativações apontadas pela apelante; e (iv) o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 é exorbitante.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo. Nas ações declaratórias negativas, o ônus de comprovar a existência e regularidade da relação contratual recai sobre o fornecedor, a quem compete provar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito (art. 373, II, CPC)

4. A operadora de telefonia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. As telas sistêmicas apresentadas são registros internos unilaterais, desacompanhadas de contrato assinado, documentos pessoais da consumidora, nota de instalação, gravações de atendimento ou histórico de chamadas.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que telas sistêmicas isoladas não comprovam a existência e validade de relação contratual nas relações de consumo.

6. O histórico de pagamentos em alguns meses de 2016 não comprova a contratação nem afasta a possibilidade de uso indevido dos dados da consumidora por terceiro.

7. A ausência de boletim de ocorrência não exime o fornecedor de seu dever de diligência na celebração de contratos. A responsabilidade pela verificação da autenticidade das contratações é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, conforme Súmula 479 do STJ.

8. Não comprovada a legitimidade do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes não constitui exercício regular de direito, mas falha na prestação de serviços, configurando ato ilícito.

9. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízos concretos. A Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que as negativações apontadas pela apelante possuem datas de inclusão posteriores à negativação objeto da lide.

10. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerou-se o porte econômico da operadora, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da indenização e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 188, I.

- Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2.691.161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025; TJ-BA, Apelação 8139280-94.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 16.04.2024; TJ-BA, Apelação 8046561-25.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, pub. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8067805-10.2023.8.05.0001
, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e apelado(a)s
MARIA DAS GRAÇAS VEIGA MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça